Tribunal: TJBA
Processo: 8015670-63.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8015670-63.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LEONARDO MITSUHIRO TANAKA Advogado(s): ANDREA DE OLIVEIRA VILLAS BOAS IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AUDITOR FISCAL – ÁREA 01 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. IMPETRANTE CLASSIFICADO NO CADASTRO RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM MELHOR POSIÇÃO. NÚMERO DE VACÂNCIAS ATINGE A CLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator. Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO PRESIDENTE E RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA